Tribunal: TJDFT
Processo: 0702829-64.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DESPACHO Dentre os pressupostos de admissibilidade recursal, incumbe ao recorrente comprovar o preparo concomitantemente à interposição do recurso. Caso não atenda à formalidade, é facultado regularizar na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. A recorrente deixou de recolher o preparo e requereu a gratuidade de justiça, razão pela qual está dispensada da comprovação até decisão do relator quanto ao benefício processual (art. 99, §7o, do CPC). Contudo, não há elementos nos autos que permitam aferir o preenchimento dos requisitos. Desta forma, faculto à recorrente comprovar os pressupostos para a gratuidade de justiça ou regularizar o preparo em cinco dias, na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de agosto de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15